Tribunal: TJDFT
Processo: 0713793-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
D E S P A C H O 1. Analisando os presentes autos, em especial o quadro resumo do cálculo de ID 16349359 - Pág. 30, observa-se que o valor da parte autora é R$ 14.524,46 e que há R$ 1.452,45 a título de honorários sucumbenciais. Na requisição de ID 16346508, constou o valor de R$ 14.524,46 e a informação do percentual de 10% a deduzir, relativo aos honorários contratuais. Infere-se, portanto, que os honorários sucumbenciais foram expedidos em autos separados. Assim, verifica-se que o valor de expedição do precatório está correto, porém não há que se falar em destaque de honorários contratuais. Dessa forma, a teor do art. 7°, § 7°, da Resolução CNJ 303/2019, retifique-se a autuação, a fim de excluir a beneficiária de honorários contratuais e, por cautela, oficie-se ao Juízo Fazendário para que ratifique a informação de inexistência de destaque de honorários. 2. Expeça ofício requisitório ao Governador do Distrito Federal. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios